Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-09.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800783-09.2023.8.14.0059

APELANTE: MUNICIPIO DE SOURE

APELADO: ASSOCIACAO DE MOTOTAXISTAS UNIDOS DO MARAJO, ASSOCIACAO DOS MOTO TAXISTAS DE SOURE NOVA ALIANCA - AMNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO. MOTO-TÁXI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SOURE

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência,
que indeferiu a liminar e condenou o Município a divulgar em seu sitio eletrônico, no prazo de 60 dias, o plano de implementação dos serviços de fiscalização do transporte individual de passageiros da cidade, bem como o
cronograma de atividades em educação e coordenação de trânsito e eventuais convênios firmados com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou o Município a realizar plano de implementação dos serviços de fiscalização do transporte individual de passageiros da cidade, bem como o cronograma
de atividades em educação e coordenação de trânsito e eventuais convênios firmados com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

III. Razões de decidir

3.
O transporte é um direito social previsto expressamente na Constituição Federal, no artigo 6º, demonstrando que o constituinte, buscando resguardar direitos mínimos de qualidade de vida dos cidadãos, incluiu o serviço como essencial ao bem-estar dos indivíduos.

4.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, executar a fiscalização de trânsito.

5.
O Município de Soure optou legislativamente em assumir de forma plena e exclusiva as obrigações relativas à engenharia, educação e fiscalização no trânsito, por meio das Leis municipais nº 3.227 de 2010 e 3.415 de 2017, contudo, tais medidas nunca foram implementadas de fato.

6.
A Constituição Federal destaca o direito à segurança como um direito fundamental, no artigo, 144, §10, compartilhando o status de direito de caráter social, presente no artigo 6º, devendo ser garantido pelo Poder Público por meio de ações positivas.

7.
Diante da comprovada omissão do Município e do prejuízo aos munícipes com a insegurança do trânsito local, no caso concreto, constata-se ser adequada a determinação em sentença, para manter a integridade dos serviços de transporte na cidade, por meio da elaboração de plano de implementação dos serviços de fiscalização do transporte individual de passageiros da cidade, sobre a qual não se demonstra interferência nos critérios Administrativos de conveniência e oportunidade para a execução de atividades públicas, tampouco prejuízos ao Erário, razão pela qual
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 6º e
144, §10
; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 21, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10393140007146006 Manga, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021; TJ-RJ - APL: 00247061720168190023, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 18/05/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021;

TJ-ES - AC: 24079002127 ES 024079002127, Relator: ELPÍDIO JOSÉ DUQUE, Data de Julgamento: 29/05/2007, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Apelação Cível (processo nº

0800783-09.2023.8.14.0059
- PJE
) interposta
pelo MUNICÍPIO DE SOURE

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência,
que indeferiu a liminar e condenou o Município a divulgar em seu sitio eletrônico, no prazo de 60 dias, o plano de implementação dos servidos de fiscalização do transporte individual de passageiros da cidade, bem como o
cronograma de atividades em educação e coordenação de trânsito e eventuais convênios firmados com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Dito isso, é de se afastar a omissão pública relativa à ausência de fiscalização do trânsito municipal, em especial, da atividade de transporte público individual na modalidade mototáxi, motivo pelo qual condeno o Município de Soure a divulgar no prazo de 60 dias em seu sítio eletrônico o plano de implementação dos serviços de fiscalização do transporte individual de passageiros da cidade, bem como o cronograma de atividades em educação e coordenação de trânsito e eventuais convênios firmados com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sob pena de representação junto ao Ministério Público para apuração de eventual prática de improbidade administrativa, na forma do artigo 7º da Lei nº 8.429/1992.
Naturalmente, por tudo que destaquei, indefiro o pedido liminar, pois o que se pede está restrito a atuação executiva, que deve ser precedida de estudo e planejamento, conforme determinado acima.

Em razões
recursais (Id. 29416561), o Apelante
alega, em síntese, a nulidade absoluta por ausência de citação/intimação pessoal, bem como a equivocada exigência de prova negativa de cadastro eletrônico.

Aduz que a obrigação imposta ao Município de Soure, consistente na fiscalização sistemática do trânsito e apreensão de motocicletas em situação irregular, não pode ser considerada exigível nos moldes determinados, uma vez que a municipalidade não se encontra formalmente integrada ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), nos termos do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, e que, portanto, o Poder Judiciário não pode compelir o Município à prática de atos administrativos que extrapolam sua competência legal e sua capacidade institucional.

Suscita ainda o excesso na multa cominatória, configurando desproporcionalidade. E, por fim, alega a inadequação da remessa dos autos ao Ministério Público por ausência de demonstração de dolo específico ou de qualquer elemento mínimo que justifique a medida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 29416563), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou o Município a realizar plano de implementação dos serviços de fiscalização do transporte individual de passageiros da cidade, bem como o cronograma
de atividades em educação e coordenação de trânsito e eventuais convênios firmados com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

O transporte é um direito social previsto expressamente na Constituição Federal, no artigo 6º, demonstrando que o constituinte, buscando resguardar direitos mínimos de qualidade de vida dos cidadãos, incluiu o serviço como essencial ao bem-estar dos indivíduos.

Assim, é oportuno transcrever o disposto no artigo 175 da Constituição Federal:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro assim preconiza:

Art. 21.
Compete aos órgãos e entidades executivos
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios
, no âmbito de sua circunscrição: (...)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)

Art. 24.
Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios
, no âmbito de sua circunscrição: (...)

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas; (...)

§ 4º
Compete privativamente aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios
, no âmbito de sua circunscrição, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nos arts. 95, 181, 182, 183, 218 e 219, nos incisos V e X do caput do art. 231 e nos arts. 245, 246 e 279-A deste Código.

(...)

Art. 231. Transitar com o veículo: (...)

VIII -
efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim
, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo; (Grifo nosso)

Nesse contexto, o Município de Soure optou legislativamente em assumir de forma plena e exclusiva as obrigações relativas à engenharia, educação e fiscalização no trânsito, por meio das Leis municipais nº 3.227 de 2010 e 3.415 de 2017.

No caso concreto, porém, verifica-se que, apesar do Município de Soure avocar as prerrogativas de trânsito, na forma do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, como o órgão responsável pela coordenação e fiscalização do trânsito da cidade, tais medidas nunca foram implementadas de fato, sem qualquer indicativo de atuação fiscalizatória da Administração Municipal, demonstrando-se a ocorrência do transporte irregular de passageiros no Município e que falta de estrutura executiva impõe aos cidadãos, condutores e pedestres o risco de um tráfego descoberto de qualquer supervisão ou controle institucional, fato que não é contestado pelo Ente Municipal, uma vez que foi declarado revel por não apresentar defesa.

Como bem registrou o Juízo de origem: “
Dito isso, passados mais de uma década desde a municipalização do trânsito na cidade de Soure – tempo mais do que suficiente para tomada de providências pelo Departamento de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Finanças, implementasse as medidas administrativas dispostas nos artigos 17 e 18 da Lei Municipal 3.227/2010 -, é de se intervir positivamente para dar efetividade a Lei”,
a saber:

Art. 17 – São prerrogativas do Município:

I –
Conceder com exclusividade a autorização para o exercício da atividade de transporte individual por moto-táxi
, respeitando o número limite de autorizações previstas para o âmbito do Município e o pleno atendimento pelo interessado dos requisitos previstos na legislação pertinente;

II –
Exercer a plena e permanente fiscalização sobre os moto-táxis
, sobre os mototaxistas e sobre o exercício geral das atividades, para verificação do atendimento aos requisitos de lei e de bom andamento das atividades;

III –
requisitar a apresentação de documentos e do moto-táxi aos moto-taxístas
para verificação do pleno atendimento a legislação pertinente; (...)

VI –
Aplicar as sanções previstas
em lei para o caso de infrações cometidas pelos moto-taxístas, inclusive com a cassação da autorização;

VII –
Firmar convênios
com órgão de trânsito e demais entes públicos pertinentes, especialmente com Polícia Militar, para o exercício da fiscalização das atividades; e

Art. 18 –
Compete ao Departamento de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Finanças, proceder a fiscalização
do fiel cumprimento das normas e preceitos relacionados ao exercício da atividade nesta lei, ficando seus agentes investidos do poder de:

I – Expedir notificações, advertências e multa aos infratores;

II – Solicitar documentos aos moto-taxístas e proceder a vistoria nos moto-táxis e pontos; e

III – Encaminhar a chefia de do departamento e aos demais entes públicos componentes, especialmente a Polícia Militar, notícias de infrações para as providências legais pertinentes.

Parágrafo-Único – Para assistir e aperfeiçoar a fiscalização do Município poderá ser firmado convênios com outros órgão de trânsito e demais entes públicos pertinentes, especialmente com a Polícia Militar. (Grifo nosso)

Além disso, acerca do Princípio da Segurança, a professora Maria Helena D’Arbo Alves de Freitas leciona que este constitui direito fundamental dos indivíduos, imprescindível ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da vida em sociedade, já que é por meio dela que se assegura a proteção e amparo às pessoas, permitindo-lhes desfrutar dos demais direitos.

Outrossim, a Constituição Federal destaca o direito à segurança como um direito fundamental, no artigo, 144, §10, compartilhando o status de direito de caráter social, presente no artigo 6º, devendo ser garantido pelo Poder Público por meio de ações positivas:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. (Grifo nosso)

Portanto, o direito à segurança deve ser compreendido no seu sentido mais amplo, não apenas sob o caráter repressivo e ostensivo policial, mas também em outras perspectivas sociais, como por exemplo, a segurança alimentar, segurança ambiental, segurança no trabalho e a segurança no trânsito.

A segurança no trânsito constitui um dos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, e deve servir de diretriz para orientar a Política Nacional de Trânsito. Assim, é possível afirmar que a segurança do trânsito se configura como um direito fundamental de segunda dimensão, devendo ainda ser reconhecido o princípio da segurança viária, como norte nas questões legais envolvendo direito de trânsito.

Em relação a este ponto, válido destacar a decisão com explanação didática a respeito tema:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL ACÓRDAO APELAÇAO CÍVEL N.º 24.079.002.127APTE. : FÁBIO WILLIAN DOS REIS SOUZAAPDO. : VINICIUS LOPES DE SOUZA E EVALDO DE SOUZARELATOR:DES. ELPÍDIO JOSÉ DUQUE APELAÇAO CÍVEL TRÂNSITO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA VIÁRIA - INOBSERVÂNCIA POR AMBOS OS CONDUTORES - CULPA RECÍPROCA EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1)
O primeiro dos princípios do direito de trânsito é o da segurança viária, condizendo com a necessariedade de o trânsito, a sua conjuntura (leia-se: o seu todo), apresentar-se e desdobrar-se seguro, isto é, o quanto possível isento de perigo e de risco, minimizada ao máximo a probabilidade de verificação de dano potencial às pessoas, aos demais seres vivos, ao meio ambiente, ao ecosistema e aos bens públicos e privados
. Inteligência do art. 7º da Convenção Internacional de Genébra de 1949.2). Tendo as partes envolvidas no acidente de trânsito, contribuído significativamente para com o mesmo, resta consubstanciada a culpa recíproca. (TJ-ES - AC: 24079002127 ES 024079002127, Relator: ELPÍDIO JOSÉ DUQUE, Data de Julgamento: 29/05/2007, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2007 - Grifo nosso)

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios acerca do controle de legalidade dos atos administrativos pelo Judiciário, para garantir a qualidade e a segurança na prestação dos serviços públicos de transporte, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO ENTRE MUNICÍPIOS DO MESMO ENTE DA FEDERAÇÃO (MANGA E MATIAS CARDOSO) - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - REJEITADAS - MÉRITO -
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AQUAVIÁRIO - REGULAMENTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE ESTADUAL - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - EXCEÇÃO NA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE CUMPRIMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL
- PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - PROCESSO DE LICITAÇÃO PRÉVIO - NECESSIDADE - ART. 175 DA CARTA CONSTITUCIONAL - ATENDIMENTO AO DIREITO SOCIAL DO TRANSPORTE DOS MUNÍCIPES - SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10393140007146006 Manga, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021 – Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ NA FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO EM 2014.
RESPOSTA DO MUNICÍPIO EM 2016 PEDINDO SUSPENSÃO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO NO QUE TANGE AO SEU PODER-DEVER DE AGIR
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO DO PEDIDO NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 145 DO TJRJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTOR DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES STJ. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS DESPESAS DE SUCUMBÊNCIA, EXCETUADA A TAXA JUDICIÁRIA QUE PERMANECE DEVIDA. (TJ-RJ - APL: 00247061720168190023, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 18/05/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021 – Grifo nosso)

Assim, em que pese o serviço de fiscalização e coordenação da atividade de transporte individual de passageiros na modalidade mototáxi esteja restrito à discricionariedade do Poder Executivo, o Poder Judiciário pode exercer o controle externo da Administração Pública, por meio do controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado, no entanto, adentrar no mérito Administrativo, sob o risco de violação do Princípio da separação de Poderes, presente no artigo 2º da Constituição Federal.

Logo, diante da comprovada omissão do Município e do prejuízo aos munícipes com a insegurança do trânsito local, no caso concreto, constata-se ser adequada a determinação em sentença, para manter a integridade dos serviços de transporte na cidade, por meio da elaboração de plano de implementação dos serviços de fiscalização do transporte individual de passageiros da cidade, sobre a qual não se demonstra interferência nos critérios Administrativos de conveniência e oportunidade para a execução de atividades públicas, tampouco prejuízos ao Erário, razão pela qual
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025